Tribunal: TJSP
Processo: 1012851-60.2019.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ção do preparo recursal no prazo legal. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Embora seja possível a concessão do benefício da gratuidade processual em qualquer momento do processo, tal deferimento não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte pelo pagamento das custas referentes a atos processuais pretéritos, pois tem efeitos meramente 'ex nunc'. Pedido que deveria ter sido formulado, portanto, no momento oportuno, isto é, no ato da interposição do apelo. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1012851-60.2019.8.26.0011; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

23/11/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargante, ante a não complementação do preparo recursal no prazo legal. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Embora seja possível a concessão do benefício da gratuidade processual

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargante, ante a não complementação do preparo recursal no prazo legal. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Embora seja possível a concessão do benefício da gratuidade processual em qualquer momento do processo, tal deferimento não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte pelo pagamento das custas referentes a atos processuais pretéritos, pois tem efeitos meramente 'ex nunc'. Pedido que deveria ter sido formulado, portanto, no momento oportuno, isto é, no ato da interposição do apelo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1012851-60.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GREEN LASER BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, é agravado NEXOOS DI BRASIL
GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
2/10
VOTO No 23260
Agravante(s): Green Laser Brasil Comércio, Importação e Exportação de
Suprimentos para Informática Ltda
Agravado(s): Nexoos di Brasil Gestão de Ativos Ltda
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Pinheiros/4a Vara Cível
Juiz(a): Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação
interposto pela parte embargante, ante a não complementação
do preparo recursal no prazo legal. Irresignação da parte
apelante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de
novo aos autos para a modificação da decisão recorrida.
Embora seja possível a concessão do benefício da gratuidade
processual em qualquer momento do processo, tal deferimento
não tem o condão de afastar a responsabilidade da parte pelo
pagamento das custas referentes a atos processuais pretéritos,
pois tem efeitos meramente 'ex nunc'. Pedido que deveria ter
sido formulado, portanto, no momento oportuno, isto é, no ato
da interposição do apelo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a r. decisão monocrática de fls.541/550 dos autos principais, que, em
embargos à execução, não conheceu do recurso de apelação interposto pela
parte embargante, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.
A parte apelante, ora agravante, sustenta, em
síntese, que: 1) o pedido de Justiça Gratuita pode ser formulado a qualquer
tempo, nos termos do 'caput' do artigo 99 do CPC, não tendo se operado,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
3/10
por conseguinte, a preclusão em relação a esse tema; 2) caso não seja
possível a concessão da gratuidade integral, dispõe o art.98, §5o do mesmo
diploma processual que ela pode ser concedida em relação a algum ou a
todos os atos processuais ou consistir na redução percentual das despesas
processuais, razão pela qual deveria ao menos ser aceito o recolhimento já
realizado nos autos e ser julgada a apelação interposta; e 3) não poderia ter
sido indeferida a gratuidade processual sem que a parte fosse intimada a
trazer outras provas da hipossuficiência econômica, devendo, pelo
contrário, ser seguida a determinação contida no art.99, §2o do CPC, de tal
forma que a denegação de plano do benefício é vedada pelo ordenamento
jurídico vigente.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual (fls.531 dos autos principais).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da parte
apelante, ora agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que
a r. decisão monocrática está fundamentada na legislação processual em
vigor e na jurisprudência dominante deste E. Tribunal, nada havendo a ser
reconsiderado.
A parte devedora nos autos da execução de
título extrajudicial no 1011520-43.2019.8.26.0011 opôs os presentes
embargos à execução, buscando a extinção do feito executivo ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.
Sobreveio
a
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
4/10
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Contra essa r. sentença a parte embargante
interpôs recurso de apelação que, por decisão monocrática, não foi
conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ante
o descumprimento da determinação de recolhimento complementar do
preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.
Inconformada, a parte apelante interpôs,
então, o presente agravo interno, insurgindo-se contra essa r. decisão
monocrática.
Ocorre que não foram alterados, pelas razões
deduzidas, os fundamentos assentados na r. decisão atacada, que não
conheceu do recurso de apelação interposto pela parte agravante, os quais
estão a seguir reproduzidos:
“Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em tela foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de
Processo Civil, aplicando-se à hipótese dos autos, por
conseguinte, a nova disciplina processual por ele
fixada.
O recurso em tela deve ser decidido monocraticamente,
nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de
Processo Civil vigente, posto que manifestamente
inadmissível.
Ao interpor este recurso, a parte recorrente recolheu o
preparo
de
modo
insuficiente
(R$138,05

fls.494/495), na medida em que deveria tê-lo feito com
base no valor atribuído à causa dos embargos à
execução em tela (R$96.519,33 fls.441).
Esta Relatoria, por meio da r. decisão de fls.528,
concedeu prazo para complementação do recolhimento
do preparo.
A
parte
recorrente,
contudo,
não
atendeu
à
determinação judicial, limitando-se a pleitear a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em razão
da 'crise gerada pela pandemia causada pelo
COVID-19'.
De acordo com o artigo 1.007, 'caput', do CPC, no ato
de interposição do recurso de apelação, o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
5/10
comprovará o recolhimento do 'respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção'.
Assim, cabe ao recorrente demonstrar, sob pena de
deserção, que efetuou o pagamento do preparo, ou
demonstrar que não eram devidos.
Nesse sentido, são os ensinamentos da doutrina:
2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento
prévio das custas relativas ao processamento do
recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e
o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no
preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo
com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de
deserção, que impede o conhecimento do recurso. É
matéria de direito processual estrito, cuja competência
para legislar é exclusiva do Poder Legislativo da União
(CF 22 I). Aos Estados cabe estabelecer o valor do
preparo (Mendonça Lima, Dicion., 449). As custas e
emolumentos judiciários são considerados taxas (STF
Pleno JSTF 170/221), razão pela qual devem ser
instituídos por lei e podem ter o seu valor fixado em lei
estadual (v. coment. 7 CPC 19). (NERY JUNIOR,
NELSON Código de Processo Civil Comentado e
Legislação extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual.
até 1o de outubro de 2007
São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007 p.844).
Na hipótese dos autos, contudo, referido dispositivo
legal não foi observado pela parte apelante, que
recolheu, de forma insuficiente, o preparo.
Por
essa
razão,
foi
conferido
prazo
para
complementação do preparo, antes do eventual decreto
de deserção do recurso, conforme expressamente
previsto pelo parágrafo 2o do artigo 1.007 do Código de
Processo Civil, que assim estabelece:
§2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
No entanto, não obstante ter sido facultado o
recolhimento do restante do preparo, no prazo de 05
dias, nos termos da decisão acima mencionada, o
interessado limitou-se a pleitear a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita, o que implica o decreto
de deserção do recurso.
Isto porque tal pleito deveria ter sido realizado no
momento da interposição do recurso de apelação, o que
não ocorreu, não podendo a parte recorrente, agora,
depois de intimada a complementar o preparo, sem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
6/10
demonstrar a mudança fática em sua situação
econômica ou mesmo juntar qualquer documento
comprobatório que comprovasse essa situação, pleitear
o benefício intempestivamente.
Vale observar que a alegação de que houve alteração
fática em razão da pandemia de coronavírus não
prospera, na medida em que o recurso já havia sido
interposto na vigência das medidas de distanciamento
social, tanto que a própria recorrente acostou o
Provimento CSM no 2545/2020 às razões de seu
recurso para comprovar a tempestividade do apelo.
Ademais, os extratos bancários apresentados a
fls.535/540 indicam que, antes mesmo de tais medidas,
a conta corrente em questão já não possuía mais
movimentação e contava com saldo negativo, não
tendo sido, também por esse motivo, demonstrada a
alegada mudança econômica da parte recorrente.
Na medida, portanto, em que o pleito acima
mencionado, realizado pela parte recorrente, não
interrompe o prazo concedido para o recolhimento da
diferença do preparo, caracterizou-se a preclusão
quanto ao recolhimento do preparo devido 'in casu'.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJSP, bem
como desta C. Câmara, conforme se verifica:
(...)
Dessa forma, de rigor o decreto de deserção do recurso
da parte embargante por insuficiência de preparo, nos
termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.
Acrescente-se, por fim, que o prazo de 05 dias era
suficiente para o recolhimento do preparo, o que,
porém, não foi cumprido pela parte apelante.
Tendo em vista que o apelo em tela demandou trabalho
adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau de
recurso, bem como que a intenção do legislador, ao
criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar
recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios em benefício da parte
embargada para 15% sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil.”.
Cumpre destacar, ademais, que a concessão
do benefício da Justiça gratuita possui efeitos meramente 'ex nunc',

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
7/10
somente se aplicando, pois, aos atos posteriores ao seu deferimento.
Assim, muito embora a concessão da
gratuidade processual possa ser requerida e examinada a qualquer
momento, nos termos do art.99, 'caput' do Código de Processo Civil, seus
efeitos não retroagem de modo a suspender a determinação para
pagamento das custas processuais eventualmente em aberto ou incidentes
sobre atos pretéritos, pois isso autorizaria que a parte só realize referido
pedido no momento que lhe for mais conveniente.
E, na hipótese dos autos, como já destacado
na r. decisão monocrática atacada, o recurso de apelação foi interposto sem
qualquer pedido de gratuidade processual, conforme dispõe o art.99, §7o
do mesmo diploma legal, razão pela qual o pedido formulado apenas após
a intimação da parte para que ela complementasse o preparo já recolhido
não tem o condão de isentá-la dessa taxa, ou mesmo de parte dela.
Nesse sentido, os precedentes deste E.
Tribunal sobre o assunto:
2177819-26.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de
Serviços
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência
judiciária gratuita concedida ao réu após despacho
saneador. Ausência de efeito retroativo. Prova pericial
designada. Pagamento da remuneração do perito.
Embora seja possível a concessão do benefício da
Assistência
Judiciária
Gratuita
em
qualquer
momento do processo, tal deferimento não possui
efeito retroativo ao ensejo de viabilizar a suspensão
da exigibilidade do pagamento dos honorários
periciais anteriormente fixados, o fazendo somente
em relação aos encargos vencidos após o seu
deferimento. Ante o deferimento da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
8/10
judiciária somente depois de arbitrados honorários
periciais e determinado o seu rateio entre as partes,
incumbe ao réu o pagamento da sua parte. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido.
1003084-16.2017.8.26.0642
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de
Crédito
Relator(a): Mario de Oliveira
Comarca: Ubatuba
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/09/2020
Data de publicação: 24/09/2020
Ementa: AGRAVO INTERNO DEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido deduzido após a
interposição do recurso de apelação Determinação de
recolhimento de preparo, tendo em vista o efeito ex nunc
do benefício da gratuidade
Interposição de agravo
interno insistindo no acolhimento do pedido Recurso
não provido
Agravo improvido. APELAÇÃO

Interposição sem o preparo
Pleito de gratuidade
processual formulado após a interposição do recurso de
apelação
Deferimento
Determinação para o
recolhimento em virtude do efeito ex nunc do benefício
Não cumprimento da determinação Agravo interno
que se revela desprovido de efeito suspensivo
Não
recolhimento do preparo pela Agravante na oportunidade
concedida
Deserção da apelação caracterizada

Recurso não conhecido.
1025615-31.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/09/2020
Data de publicação: 22/09/2020
Ementa: Agravo interno cível. Recolhimento do preparo
do apelo de forma insuficiente. Determinação para
recolhimento da diferença. Pleito de concessão de
Justiça gratuita, diferimento ou parcelamento da
diferença do valor do preparo do apelo. Decisão que
indefere os pedidos. Pedido de gratuidade de Justiça
formulado inoportunamente. Efeito ex nunc da decisão
que não atingiria o preparo recursal. Ademais, ficou
comprovado
que
a
agravante
tinha
condições
econômicas de efetuar o recolhimento à época da
interposição do apelo. Efeitos da pandemia de Covid-19
sobre a situação econômica atual da agravante.
Necessidade de concessão do pretendido parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
9/10
da diferença do valor do preparo a ser recolhida. Agravo
parcialmente provido.
Destarte, ficou evidenciado nos autos o
dever da parte apelante, ora agravante, de suportar a complementação do
preparo recursal relativo ao recurso por ela interposto, à luz do art.1.007,
§2o do CPC, cujo descumprimento acarretou o reconhecimento de deserção
do apelo.
Por sua vez, com relação à alegação de que
foi denegada a Justiça Gratuita requerida de plano, em inobservância ao
art.99, §2o do CPC, é de se notar que não houve sequer apreciação do
pedido por esta Relatoria, que apenas destacou que, pelas provas juntadas
(fls.535/540 dos autos principais), não restou minimamente comprovada a
alteração de sua situação econômica para fins de eventual análise e
concessão do pleito, que, porém, teria apenas efeitos 'ex nunc', como visto
acima.
Na realidade, como a única intenção da parte
recorrente com a benesse em referência é a isenção do preparo devido,
conforme se pode observar da petição de fls.533/534, o pedido formulado
'in casu', em instância recursal, afigurava-se totalmente impertinente e
despiciendo para a parte, razão pela qual, também por esse motivo, sequer
foi apreciado o pleito de concessão da gratuidade processual em seu favor.
Na medida, portanto, em que a parte
agravante não trouxe nada de novo aos autos que justificasse a pretendida
modificação da r. decisão recorrida, de rigor a manutenção do 'decisum',
posto que em consonância com a legislação em vigor e com a
jurisprudência deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1012851-60.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 23260
10/10
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator